Tribunal: TJSP
Processo: 0316236-42.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0316236-42.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, é
apelado MATEUS DAVID CARLUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0316236-42.2009.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 24268/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0316236-42.2009.8.26.0000
Apelante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo
Apelado: Mateus David Carlucci
RECURSO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando a
decisão que negou seguimento ao RE no REsp no 1.492.221/PR,
por estar em conformidade com o entendimento externado no RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil.
É o breve relato.
O Relator Des. Pires de Araújo, ao examinar os
embargos aclaratórios fazendário, examinou a disciplina dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0316236-42.2009.8.26.0000 - São Paulo
consectários da mora (fls. 100/101):
“(...) Em relação aos juros de mora, a taxa fixada na
sentença é de 6% ao ano, o mesmo estabelecido pela Lei
Federal no 11.960, de 29-6-09, e aplicada a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para a correção
monetária (norma formulada pela administrativa e que
utiliza as leis em vigor para sua elaboração) e adotada
por esta Relatoria.
Sobre a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 (norma que
alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97), com vigência a
partir de 30.06.2009 (data de sua aplicação), não deve
ser utilizada na hipótese, tendo em vista a data do
ajuizamento
da
presente
ação
(07-05-09)
e
a
impossibilidade de retroação da referida lei para
alcançar matéria já pacificada na época.
Apenas para as ações movidas a partir de 30.06.2009 é
que a nova regra relativa à correção monetária,
remuneração do capital e compensação da mora poderá
incidir, uma vez que em seu texto não há previsão
quanto à retroatividade”.
Pois bem.
Destaque-se, de início, que as balizas temporais
definidas na r. decisão monocrática mantida no v. acordão do
agravo interno, para a aplicação da Lei no 11.960/09 não estão
alinhadas àquelas consagradas pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de representativo da controvérsia (REsp no 1.205.946/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0316236-42.2009.8.26.0000 - São Paulo
Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 19.10.2011). Eis
a ementa do julgado:
“1. Cinge-se a controvérsia acerca da
possibilidade de aplicação imediata às ações em curso
da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-
F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de
correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza", quais
sejam, 'os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança'.
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011,
por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu por bem alterar entendimento até então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos
pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
também tratava de consectário da condenação (juros
de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos
em curso.
4.
Assim,
os
valores
resultantes
de
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após
a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se refere à incidência
do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a
29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o
princípio do 'tempus regit actum'.
6. Recurso afetado à Seção, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0316236-42.2009.8.26.0000 - São Paulo
representativo de controvérsia, submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-
C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n.
1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido
para determinar, ao presente feito, a imediata
aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua
vigência, sem efeitos retroativos.”
No mais, considerando o teor dos v. acórdãos
proferidos nos Recursos Extraordinário e Especial representativos
da controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento da apelação (fls. 69/82).
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0316236-42.2009.8.26.0000 - São Paulo
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator